Tribunal: TJDFT
Processo: 0007891-62.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007891-62.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os substitutos processuais ENOQUE DE SOUZA ARAUJO e ENRIETE FORTES DE ALMEIDA anuíram ao acordo entabulado nos autos ao ID: 17253596. O pedido de desistência parcial do RE 2007.00.2.007891-0 quanto aos referidos anuentes foi homologado (ID: 13278459). O processo foi saneado quanto a todos os substituídos que prosseguem na ação, conforme ID: 13278401. Pois bem. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos anuentes ENOQUE DE SOUZA ARAUJO e ENRIETE FORTES DE ALMEIDA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme requerido no ID: 17253596. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 21 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador